Tribunal: TJDFT
Processo: 0732944-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Global Comércio Varejista de Máquinas e Equipamentos Ltda – EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 27858164) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S.A. em desfavor da apelante, rejeitou os embargos por ela opostos e julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora para condená-la ao pagamento da dívida relativa à cédula de crédito bancário n. 010.655.729. Em razão da sucumbência, condenou a ré/apelante a pagar as despesas processuais e honorários advocatícios, de forma cumulada com a execução, em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa. Transcrevo parte dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem na sentença que rejeitou os embargos: (...) A embargante não nega o débito nem o inadimplemento contratual. Afirma que houve o agravamento de suas dificuldades financeiras com o advento da pandemia de coronavírus, tornando a sua prestação excessivamente onerosa. Caso fortuito e força maior (art.393, CC), teoria da imprevisão (art.478 a 480, CC), onerosidade excessiva (art.478, CPC) consubstanciam hipóteses lato sensu de resolução/revisão contratual, analisadas à luz do plano da eficácia do contrato, não de sua existência ou validade. Significa dizer que, por motivos supervenientes à formação da avença, alteram-se as circunstâncias entre a formação do pacto e a sua execução, respaldando revisão/extinção do vínculo contratual se sobrevier um desses aspectos. Contudo, o inadimplemento das obrigações da devedora existe desde setembro de 2017. Por isso, a pandemia de coronavírus não pode ser tida como fato superveniente à formação do pacto e a sua execução, nem pode servir de respaldo à revisão do vínculo contratual. No que tange à alegação de excesso de execução decorrente da cobrança de juros de mora antes do vencimento da parcela, razão também não socorre à embargante, posto que no contrato há previsão de vencimento antecipado no caso de inadimplência. Assim, não há óbice para a cobrança de juros remuneratórios cumulado com juros moratórios e multa, para o caso de inadimplência quanto ao pagamento das parcelas avençadas. Ante o exposto, analisando o mérito, rejeito os embargos à execução e condeno o embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro definitivamente, e de forma cumulada com a execução, em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa (execução). Inconformado, a empresa ré/embargante interpõe o presente recurso de apelação. Em razões recursais (Id 27858169), inicialmente a apelante afirma que tem direito à obtenção da gratuidade de justiça. Diz passar por situação difícil, em decorrência da forte crise ocasionada em 2015, quando foi necessário o desligamento de funcionários. Afirma que diversos acordos foram realizados e o parcelamento das dívidas, inclusive em execuções, impactaram o fluxo de caixa da empresa, causando-lhe dificuldades de honrar seus compromissos. Por isso, assevera que precisou obter empréstimos para continuar a pagar seus compromissos. Alega que em razão dessa situação, não tem condições de recolher o preparo recursal. Anexa documento para demonstrar sua dificuldade financeira. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões (Id 27858174), o exequente, ora apelado, não impugnou o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela apelante no recurso. Na decisão catalogada no Id 32235124, pp. 1-7, esta relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, por conseguinte, determinou à recorrente o recolhimento do preparo e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Apesar de regularmente intimada, a apelante quedou-se inerte, segundo certificado no Id 33034433. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. A apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários ao seu conhecimento. Em juízo de prelibação, constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 32235124, pp. 1-7, foi determinado à apelante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Cientificou-se a parte apelante, mas ela inerte permaneceu, consoante a certidão lavrada pela diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível no Id 33034433. Com esse comportamento, fez precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela apelante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte apelante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte apelante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC e, como consequência, o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação interposta por Global Comércio Varejista de Máquinas e Equipamentos Ltda – EPP manifestamente inadmissível com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhem-se ao juízo a quo, para as medidas cabíveis. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016